Tribunal: STF
Processo: RE 1402234
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. DECLINAÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. OCORRÊNCIA DE SUPERÁVIT. RESERVA LEGAL. REVERSÃO DOS VALORES. PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Contudo, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, sendo escolha do autor, como ocorreu na hipótese vertente. Artigo 46, §4º do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.



    2. Não há o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 114 do Código de Processo Civil apto a justificar a inclusão da União no presente feito.



    3. Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 539), compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidades de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Preliminar rejeitada.



    4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC nº 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial de Prescrição afastada.



    5. Com o advento da EC 20/98, nasceu a autorização constitucional para a instituição do regime público de previdência complementar, antes restrito ao campo privado. A adesão ao regime das entidades de previdência complementar fechada é facultativa e tem como objetivo a complementação dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    6. Conforme LC 109/01, na hipótese de superávit, haverá a constituição de reserva de contingência para garantia de benefícios até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. Os valores excedentes serão vertidos a uma reserva especial, esta que não utilizada por três exercícios consecutivos gerará a necessidade de revisão obrigatória do plano de benefícios.



    7. A Resolução MPS/CGPC n° 26 não feriu as determinações contidas na Lei Complementar e na Constituição Federal, pois ao prever a separação do montante da reserva especial, harmonizou-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar de previdência social, à luz do que estabelece a nossa Magna Carta, em seu art. 202.



    8. A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante. Súmula nº 290/STJ.



    9. No caso exposto nos autos, a ré PREVI, em seu regulamento do plano de benefícios 1, atendeu aos comandos dispostos na Resolução MPS/CGPC n° 26 e editou o seu plano de benefícios, possibilitando a reversão dos valores contidos na reserva especial aos participantes, assistidos e ao patrocinador com o fito de liquidar a reserva especial.



    10. Honorários majorados. Artigo 85, §11 do CPC.



    11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201; e 202, caput e § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente